Tribunal: TJPA
Processo: 0000290-73.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000290-73.2009.8.14.0021

APELANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199, DO STF. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATO IMPROBO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

2 -
Em regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei nº 14.230/21, retroagirão em benefício do réu na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, aplicando-se aos processos em curso os ditames da nova lei.

3 -
No entanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento de que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, ou seja, somente aplicam-se os prazos prescricionais previstos na nova lei em casos posteriores à sua publicação. Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, aplica-se a redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa no que tange a prescrição.

4 -
Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

5 -
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo.

6 -
Ademais, a prestação de contas, ainda que tardia, ocorreu antes da propositura da ação de Improbidade Administrativa, de modo que não resta configurada má-fé do Apelante.

7 -
Merece, portanto, ser reformada a sentença, afastando a imputação do Art. 10, XI e Art. 11, incisos II (revogado) e VI, e consequentemente, a incursão nas penas previstas no art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92, tendo em vista que, não obstante haja inconformidades ou atrasos na prestação de contas, o autor não comprovou nem quantificou o prejuízo ao erário, causado por desvio, apropriação, malbaratamento, nem demonstrou dolo específico do ex-Prefeito no sentido de não sanar as inconformidades para ocultar irregularidades.

8 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDER-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Vicente de Paula Pedrosa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Igarapé-Açu.

Os autos narram que o ora réu foi Prefeito do Município de Igarapé-Açu, entre 2005 e 2008, e que recebeu recursos financeiros do Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aplicação em diversos programas. Relatou que o gestor municipal tinha a obrigação legal de prestar contas e de deixar todas as documentações que comprovassem os gastos realizados, mas que levou consigo todo e qualquer documento relacionado à sua gestão.

Destacou que diante da não prestação de contas, o ente municipal ficou inadimplente com o Ministério da Educação e que poderia ficar impedido de receber recursos destinados à educação.

Na peça de defesa, o ora réu relatou que realizou a prestação de contas, juntando comprovante de aprovação daquelas, requerendo o julgamento improcedente da ação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
considerando a conduta omissiva do réu em não ter prestado contas
, restou caracterizado o ato de improbidade administrativa que
atenta contra os

princípios da administração pública
, conforme o disposto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, motivo pelo qual
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA às penas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

O art. 12 da Lei nº 8.429/92 dispõe que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, logo, cabe ao juiz realizar a fixação qualitativa e quantitativa da pena.

A primeira fase de fixação qualitativa consiste no processo de escolha das reprimendas aplicáveis dentre as cominadas, podendo ser fixadas uma, algumas ou todas as espécies sancionadoras previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. Na escala de gradação das penas, a multa civil é a considerada mais leve, seguida da proibição de contratar com o poder público, cominando com as mais gravosas, consistentes em perda da função e suspensão dos direitos políticos.

Na segunda fase, de fixação quantitativa, o parágrafo único do art. 12 traz como parâmetros expressos a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Assim, atenta aos critérios acima delineados, aplico ao réu as seguintes penas:

1)
Perda da função pública que estiver exercendo ao tempo do trânsito em julgado da presente condenação
(EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 – RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção do STJ, j. 09/09/2020);

2)
Pena de multa civil em 25 (vinte e cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo
, devendo incidir sobre o valor total da multa correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data limite em que a prestação de contas deveria ter sido realizada, considerada como o marco do evento danoso;

3)
Pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos
;

4)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC.”

Irresignado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, considerando que a matéria de fundo se tratava de interesse do FNDE, pertencente à União. Afirma, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente e, no mérito, a ausência de ato ímprobo na omissão de prestação de contas.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, o Apelante suscita a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar irregularidades referentes a valores recebidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O argumento, no entanto, não encontra qualquer embasamento legal, indo, inclusive, de encontro ao que preconiza a súmula 209, do STJ. Vejamos:

Súmula 209 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

A Súmula 209, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece uma regra fundamental sobre a competência para julgar casos de desvio de verbas federais por prefeitos municipais. Em resumo, a Súmula determina que cabe à Justiça Estadual processar e julgar esses crimes.

Inicialmente, é importante salientar que no curso do trâmite do presente feito foi editada a Lei nº 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei 8.429/92. Em um contexto geral, a maioria dos termos da nova lei são mais benéficos ao réu da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

Em regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei nº 14.230/21, retroagirão em benefício do réu na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, aplicando-se aos processos em curso os ditames da nova lei.

Isso porque, a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da Constituição Federal, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa. Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

No entanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento de que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
, ou seja, somente aplicam-se os prazos prescricionais previstos na nova lei em casos posteriores à sua publicação.

Acerca disto, leia-se a tese fixada no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, aplica-se a redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa no que tange a prescrição, que assim dispunha:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III -
até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades
referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

A Lei nº 14.230/2021, prevê a prescrição em 8 (oito) anos da ocorrência do fato e, ainda, a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente no prazo de 4 (quatro) anos, conforme se lê:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

§5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela
metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

§8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no §4o, transcorra o prazo previsto no §5o deste artigo.

O objetivo do legislador, ao estabelecer a prescrição intercorrente, foi fixar que o processo de improbidade administrativa não deve durar mais do que 4 (quatro) anos em cada esfera de tramitação.

Considerando a tese fixada pelo Tema 1.199, os prazos prescricionais contidos na Lei nº 14.230/2021 somente se aplicam nos processos em curso a partir de 26 de outubro de 2021.

Nesta senda, nenhuma ação de improbidade administrativa pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26 de outubro de 2025.

Portanto, as preliminares arguidas devem ser afastadas.

MÉRITO

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal. Vejamos os supracitados artigos:

Art. 1º, Lei nº 8.429. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº
14.230
/21, em relação ao artigo
11
, da
Lei de Improbidade Administrativa

impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas
. Ou seja,
o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo,
caracterizando-o como um tipo residual,
agora é taxativo
.

Em outras palavras, o comportamento imputado deve se enquadrar, necessariamente, em um dos incisos do atual artigo 11 para que esteja caracterizado o ato de improbidade administrativa por violação dos princípios. Eis a atual redação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº
5.687
, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo

pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo.

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, trata-se exatamente da hipótese do precedente citado, posto que o descumprimento do prazo não se mostrou associado a qualquer violação aos deveres de honestidade e imparcialidade, tampouco restou demonstrado que o requerido/apelante tenha agido com o intuito de beneficiar-se, pelo que não ficou caracterizado o ato de improbidade administrativa, descrito no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

Ademais, a prestação de contas, ainda que tardia, ocorreu antes da propositura da ação de Improbidade Administrativa, de modo que não resta configurada má-fé do apelante.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.

Desta feita, vislumbro que ao analisar a controvérsia, o magistrado a quo em contrassenso ao entendimento estabelecido, fundamentou suas razões de decidir no sentido de que o mero atraso na prestação de contas configura conduta ímproba, o que culminou na aplicação de sansões sem a devida observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Merece, portanto, ser reformada a sentença, afastando a imputação do Art. 10, XI e Art. 11, incisos II (revogado) e VI, e consequentemente, a incursão nas penas previstas no art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNIO FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE MERCÊS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - REPASSE DE VERBAS
-PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO
. 1-Em caso de convênio firmado entre Município e o Estado de Minas Gerais para repasse de verbas, há o dever de prestação de contas, previsto no Decreto Estadual 43.635/2003. 2-A configuração de ato de improbidade administrativa, conforme previsão dos arts. 10 e 11, Lei 8429/1992, requer a inequívoca presença do elemento subjetivo dolo por parte do agente. A improbidade administrativa, é mais do que a mera ilegalidade, devendo ser qualificada pela má-fé.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 00062755820118130416 Mercês, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF-
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO
-SENTENÇA MANTIDA. O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO". O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita. In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 01162622920148130382 Lavras, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 13/04/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

O pedido deve ser julgado improcedente quando se verifica que, não obstante haja inconformidades ou atrasos na prestação de contas, o autor não comprovou nem quantificou o prejuízo ao erário, causado por desvio, apropriação, malbaratamento, nem demonstrou dolo específico do ex-Prefeito no sentido de não sanar as inconformidades para ocultar irregularidades.

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa e, nem mesmo de dano ao erário, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente o pedido da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024